Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O acordo para pagamento parcelado do débito não acarreta a extinção do processo, mas apenas sua suspensão até o efetivo e integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.